Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-24.2021.8.11.0009
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000124-24.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0009-26 (APELANTE), PAULO RICARDO MACHADO MACIEL - CPF: 038.856.871-27 (ADVOGADO), NEW CEVAL LTDA - CNPJ: 20.165.529/0001-72 (APELADO), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 067.423.459-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000124-24.2021.8.11.0009– Colíder.

Apelante
:
Extraluz Moveis e Eletrodomésticos Ltda
.

Apelada
:
New Ceval Ltda
.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – ART. 373, INC. II, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constituindo o fundamento dos embargos monitórios o excesso de execução, mister se faz comprovar a ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), com a indicação do valor entendido pela embargante como correto, bem como, o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, segundo determina os §§2º e 3º do art. 702 do CPC.

In casu, não obstante a alegação de excesso na execução, a parte não evidenciou nenhum elemento probatório capaz de infirmar a conclusão do alegado.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000124-24.2021.8.11.0009– Colíder.

Apelante
:
Extraluz Moveis e Eletrodomésticos Ltda
.

Apelada
:
New Ceval Ltda
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Extraluz Moveis e Eletrodomésticos Ltda
.
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder, que nos autos da A
ção Monitória n. 1000124-24.2021.8.11.0009, proposta por
New Ceval Ltda.
, julgou procedente o pedido inicial, rejeitando os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 702, do §8º, CPC, condenando, ao final, a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do § 3º, do art. 98, do mesmo diploma legal.

Inconformada, recorre a ré, ora apelante, pleiteando, preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita.

No mérito, sustenta a ocorrência de excesso de execução, em razão da apelada não ter providenciado a atualização da forma correta, eis que está sendo cobrado a mais o valor de R$261,62 (duzentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos). Forte em tais argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Devidamente intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões (id. 212924779).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000124-24.2021.8.11.0009– Colíder.

Apelante
:
Extraluz Moveis e Eletrodomésticos Ltda
.

Apelada
:
New Ceval Ltda
.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação monitória proposta por
New Ceval Ltda.
objetivando a constituição em titulo executivo judicial, o débito oriundo da nota fiscal acompanhada pelo comprovante de entrega, no valor total atualizado de R$ 48.434,82 (quarenta e oito mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavo), conforme documento acostado no id. 212925286

Devidamente citada, a parte requerida apresentou embargos monitórios (id. 68055373 – autos de origem).

A parte autora apresentou impugnação (id. 74091172).

Ato contínuo, o togado singular julgou
procedente o pedido inicial, rejeitando os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 702, do §8º, CPC, condenando, ao final, a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do § 3º, do art. 98, do mesmo diploma legal.

Não concordando com o édito judicial, recorre a embargante, ora apelante, sustentando a ocorrência de excesso de execução, em razão da apelada não ter providenciado a atualização da forma correta, eis que está sendo cobrado a mais o valor de R$261,62 (duzentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos). Forte em tais argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Pois bem.
Ab initio
, insta consignar que, comprovada a hipossuficiência financeira da apelante por meio dos documentos acostados com as razões recursais,
defiro-lhe
o beneficio da gratuidade nesta instancia recursal.

Destarte, conforme se extrai dos autos, mormente pela planilha acostada no id. 212925286, a autora, ora apelada, informou inadimplemento do debito no montante de R$48.434,82 (quarenta e oito mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavo), contudo, a requerida, ora apelante, informa que o importe realmente devido perfaz o montante de R$ 48.173,28 (quarenta e oito mil cento e setenta e três reais e vinte e oito centavos), nos termos do art. 525, 4§ do CPC, eis que está sendo cobrado a mais o valor de R$261,62 (duzentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos).

No capítulo, assevera que a memória de cálculo da apelante seguiu os mesmos parâmetros da memória apresentada pela apelada, sendo: a) data fim da atualização: 01/04/2020. b) Correção monetária: INPC-IBGE. c) Juros de mora: 1% ao mês.

Ressalta, ainda, que a “data fim” diz respeito ao limite da atualização, data até onde o cálculo deve atualizar, sendo a mesma data em que apelada realizou a atualização de seu cálculo.

Compulsando detidamente os autos, no que pertine ao excesso de cobrança, malgrado a insurgência, constitui requisito dos embargos quando o fundamento da defesa é o excesso na cobrança, a indicação do valor entendido pela embargante como correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, segundo determina os §§2º e 3º do art. 702 do CPC, vez que é vedada sentença ilíquida.

Deveras, em que pese a embargante questione diferença de cálculo no importe de R$ 261,62 (duzentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos), não comprovou de onde se deu tal excesso, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inc. II, do CPC, posto que apresentou planilha de cálculo utilizando o mesmo parâmetro da autora, ora apelada.

In casu,
embora a apelante afirme o excesso,
o fato é que não trouxe aos autos qualquer prova apta a comprovar o alegado, não merecendo reforma a sentença neste particular.

Nesse sentido, conforme bem mencionado pelo Magistrado de origem:
“não houve sequer comprovação pela parte requerida dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito (art. 373, inc. II, do CPC), para fins de evidenciar eventual ilegalidade ou vício da relação jurídica, mesmo tendo os meios necessários à sua defesa. Saliento que, não obstante a alegação de excesso na execução, a parte não evidenciou nenhum elemento probatório capaz de infirmar a conclusão deste magistrado no sentido de acolhê-la”.

(id. 212924771 - Pág. 2).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação de honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024